Tribunal: STF
Processo: RE 1583160
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tráfico e associação para o tráfico transnacional e interestadual de drogas. Artigos 33 e 35, c/c o art. 40, incisos I e V, todos da Lei 11.343/2006.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Princípio da colegialidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

    4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    5. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 

    6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    8. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.

    9. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    10. Agravo regimental não provido.